Tribunal: STF
Processo: RE 92289
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-08-17
Data de publicação: 1983-08-17

Ementa:
- PENSÃO. REAJUSTE DE PENSÃO. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO
POLICIAL. BENEFICIARIOS DE POLICIAIS INATIVOS. LEI ESTADUAL
10.291/68-SP.
EMBARGOS DE DIVERGENCIA NÃO CONHECIDOS, FACE A JURISPRUDÊNCIA
RECENTE DO STF, NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO (SUM. 247).